Tribunal: STF
Processo: Pet 8670
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cautelar com pedido de tutela antecipada proposta por Ester Meiler Leventer em que se postula a imissão na posse de imóvel de sua propriedade supostamente ocupado pelos requeridos.
    Sustenta, em síntese, que é a legitima herdeira dos imóveis em questão e que mesmo após o trânsito em julgado da ação de cumprimento de testamento e da ação de despejo, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco se nega a dar posse à requerente das propriedades a que, conforme alega, faz juz.
    Aduz, ainda, que o Conselho Nacional de Justiça tem sido omisso por anos em determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco cumpra suas próprias decisões com trânsito em julgado, restando-lhe recorrer diretamente ao Supremo Tribunal Federal, o que faz pela presente.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifica-se que a petição inicial é absolutamente ininteligível e o conteúdo confuso, pois não traz nenhum fundamento jurídico apto a demonstrar a pretensão formulada nos autos, além de fazer acusações genéricas e desrespeitosas ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
    Em situações como tais, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de não serem passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos, quando deduzidos, como no caso, mediante petição revestida de conteúdo ininteligível. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Pet 8.386, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18.10.2019; e HC 173.636/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.08.2019.
    Ademais, este Supremo Tribunal Federal não possui competência, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal, para processar e julgar originariamente ações possessórias, ações sucessórias ou demais litígios entre pessoas físicas fora das restritas hipóteses ali delineadas. Desse modo, sendo taxativas as hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal, inexiste competência deste Tribunal para apreciação do presente feito.
    Assim, o instrumento utilizado pela requerente é absolutamente inadequado para os fins pretendidos, razão pela qual não deve ser conhecido.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço da presente Petição, prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida cautelar.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente